Tribunal: STJ
Processo: 0116249-72.2018.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002246 - RN (2025/0275951-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PABLO ALVES DURANTI
ADVOGADO
: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES - SP142187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que os agravantes descumpriram o
ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
18/10/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51300268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 513b23b1-ee96-4efd-baba-146540af5718

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 513b23b1-ee96-4efd-baba-146540af5718

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002246 - RN (2025/0275951-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PABLO ALVES DURANTI
ADVOGADO
: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES - SP142187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que os agravantes descumpriram o
ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
Documento eletrônico VDA51301533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: ca4580ad-f3bb-4863-85ec-4c3abaa60495

CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
18/10/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
PABLO ALVES DURANTI
decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 684
/685).
Nas razões, a defesa reafirma que houve impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, sustentando que: (i) a ausência de prequestionamento foi enfrentada ao
demonstrar que a matéria foi suscitada e apreciada nas instâncias ordinárias, configurando
prequestionamento implícito; (ii) a incidência da Súmula 83/STJ foi contestada com a
apresentação de precedentes mais recentes e específicos que autorizam o processamento do
Recurso Especial; (iii) houve cerceamento de defesa pela não disponibilização integral dos autos
da medida cautelar e pela utilização de provas digitais sem perícia e sem cadeia de custódia; e
(iv) a ausência de materialidade delitiva, considerando que as substâncias apreendidas não se
enquadram como entorpecentes e que não houve perícia adequada sobre sua origem e
regularidade (e-STJ, fls. 691/698).
Requer assim o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja
reconhecido o direito de apreciação do Recurso Especial e no mérito, a reforma da decisão do
Tribunal de origem, reconhecendo o cerceamento de defesa e a ausência de materialidade do
crime imputado, com a consequente absolvição ou desclassificação do delito; subsidiariamente,
o envio dos autos da medida cautelar para exame completo da defesa; e caso não seja este o
entendimento, que o recurso seja submetido a julgamento colegiado (e-STJ, fls. 698/699).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não foi
admitido considerando: impossibilidade do reconhecimento de violação da CR, ausência de
prequestionamento e Súmula 83/STJ (e-STJ, 646-653).
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA51301533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: ca4580ad-f3bb-4863-85ec-4c3abaa60495

Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não
é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
(AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO
aos mencionados na decisão combatida"
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
, grifou-
18/10/2016
28/10/2016
se), o que não ocorreu no caso destes autos.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Assim, tem-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
).
23/8/2016
31/8/2016
Acrescenta-se que, em julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
), a Corte
30/11/2018
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/2/2022
3/3/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
).
17/3/2022
Documento eletrônico VDA51301533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: ca4580ad-f3bb-4863-85ec-4c3abaa60495

Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: ca4580ad-f3bb-4863-85ec-4c3abaa60495

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0275951-8
AREsp 3.002.246 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01162497220188200001 08104390520238200000 1162497220188200001
8104390520238200000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO ALVES DURANTI
ADVOGADO
: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES - SP142187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: STUART RODRIGUES VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO ALVES DURANTI
ADVOGADO
: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES - SP142187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551=4038560809@
2025/0275951-8 - AREsp 3002246 Petição : 2025/0080890-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:23:42
Código de Controle do Documento: 00217202-9EF4-43C9-8EA3-29C511B44240